Tribunal: TJDFT
Processo: 0025628-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. DESENTENDIMENTOS. VIZINHOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO. QUESTÃO PRELIMINAR. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACORDO EM AUDIÊNCIA. RENÚNCIA AO DIREITO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. BARULHO EXCESSIVO. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS (ART. 373, I, CPC). AUTORA. INSPEÇÃO JUDICIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE BARULHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL (ART. 85, §2o, CPC). REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Realizado acordo em audiência em que as partes (na ação principal e na reconvenção) renunciaram ao direito em que se funda a ação em relação aos pedidos indenizatórios (danos materiais e morais), na presença do Magistrado e advogados de ambos, não se conhece do recurso da autora em relação a tais temas, porque ausente o interesse recursal, presente que a alegação de que foi coagida a realizar o acordo é totalmente desprovida de prova, resvalando em verdadeira má-fé processual. Recurso parcialmente conhecido.
2. No caso, a autora alega que o seu vizinho instalou com a autorização do condomínio, que também é réu na demanda, um aparelho de ar condicionado próximo à parede do seu quarto, o que lhe causa incômodo, pois os ruídos atrapalham o seu sono.
3. O ônus da prova do fato constitutivo do seu direito é da autora, que dele não se desincumbiu. Ao contrário, há prova robusta nos autos, mas em sentido contrário à sua alegação, consistente em inspeção judicial realizada pelo sentenciante que compareceu ao condomínio e, na presença dos interessados, realizou inúmeros testes sem constatar qualquer anormalidade na instalação do aparelho, razão pela qual não há falar em condenação dos réus na obrigação de retirar o equipamento.
4. Fixados os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC, correspondente a 10% sobre o valor da causa, no caso de pedido julgado improcedente, não há falar em redução da verba, sobretudo porque se trata de demanda cujo valor que lhe foi atribuído não se apresenta distorcido (R$ 10.100,00).
5. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.